Tribunal: TJMT
Processo: 1006897-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006897-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), MILER NUNES SOARES - CPF: 836.555.491-72 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No: 1006897-18.2023.8.11.0041

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S/A

APELADO(S):

MILER NUNES SOARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu ação de busca e apreensão com resolução de mérito, sob alegação de que o acordo seria fraudulento, pois o boleto pago pelo apelado teria sido emitido por terceiros não autorizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade do acordo homologado pelo juízo a quo, considerando a alegação do banco apelante de que o boleto pago pelo apelado foi fraudulento e que não recebeu o valor correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

5. O apelado adotou diversas cautelas antes de efetuar o pagamento: acessou o site oficial da empresa parceira do banco, foi direcionado para conversa via
WhatsApp
a partir do próprio site, verificou que a outra parte demonstrava conhecer dados pessoais e do contrato, ligou para a central de atendimento do banco e recebeu boleto com informações precisas sobre o contrato.

6. Após o pagamento, o débito foi considerado quitado no sistema do banco e o gravame da alienação fiduciária foi baixado, permitindo inclusive que o veículo fosse dado em garantia para outra instituição financeira (UNICRED).

7. Os fatos evidenciam que os fraudadores tinham acesso a dados sigilosos do consumidor e do contrato, bem como ao sistema do banco, o que caracteriza falha na segurança do sistema bancário e configura fortuito interno, pelo qual responde objetivamente a instituição financeira.

8. Não se configura culpa exclusiva do consumidor, pois este adotou cautelas razoáveis antes de efetuar o pagamento, incluindo contato com a central de atendimento do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. O "golpe do boleto" caracteriza fortuito interno quando os fraudadores possuem acesso a dados sigilosos do consumidor, evidenciando falha na segurança do sistema bancário. 3. Não se configura culpa exclusiva do consumidor quando este adota cautelas razoáveis antes de efetuar o pagamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

– no
1006897-18.2023.8.11.0041
-

ajuizada em desfavor de
MILER NUNES SOARES,
contra a sentença que

homologou
acordo entre as partes e extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o acordo homologado pelo juízo
a quo
resulta de fraude, pois o boleto pago pelo apelado foi emitido por terceiros não autorizados (VWFS FIN BRASIL LTDA, CNPJ 61.927.243/000-164), empresa criada recentemente (25/07/2025).

Sustenta que não recebeu o valor pago pelo apelado e que o contrato permanece inadimplente. Argumenta que o apelado agiu com desídia ao pagar boleto fraudulento, não utilizando os canais oficiais do banco para renegociação. Invoca o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) para sustentar que o banco agiu corretamente.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença homologatória e dando prosseguimento na ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões, o apelado argumenta que o boleto apresentava informações verossímeis, incluindo dados do processo, do veículo e do credor, além de ter sido enviado após contato iniciado pelo site oficial da empresa Paschoalotto, parceira do banco; sustenta que agiu com extrema diligência, tendo acessado o site oficial da Paschoalotto, confirmado dados pessoais e do contrato durante a negociação, ligado para a central de atendimento do banco para confirmar a legitimidade da negociação e recebido boleto com informações precisas sobre o contrato e o processo; afirma que, após o pagamento, o débito foi considerado quitado no sistema do banco e o gravame da alienação fiduciária foi baixado, permitindo inclusive que o veículo fosse dado em garantia para outra instituição financeira (UNICRED); por fim, invoca a Súmula 479 do STJ para sustentar que o banco responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de uma
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
em face de
MILER NUNES SOARES
, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, tendo como objeto um veículo MITSUBISHI L200 TRITON SPORT HPE S, cor azul, ano 2021/2022, placa RRJ2E39, chassi 93XTYKL1TNCM45485, dado em garantia por alienação fiduciária em contrato de financiamento firmado entre as partes, no valor total de R$197.968,41, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas.

A ação foi proposta em razão da inadimplência do réu quanto às parcelas do financiamento (no 12/48), tendo o banco autor comprovado a constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial. O juízo de primeiro grau, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a apreensão do veículo, o que foi efetivamente cumprido em 22/03/2023.

A parte requerida, por sua vez veio aos autos no ID. no 167703828 e apresentou manifestação, pugnando pela revogação da liminar, afirmando ausência da configuração da mora, pois a citada parcela n.o 12 foi paga em 22/02/2023, antes mesmo da propositura da presente demanda em 23/02/2023.

Destacou ainda que ao tentar efetuar a emissão do boleto referente à parcela n.o 13, não obteve êxito, tendo em vista que o banco/requerente não disponibiliza o aludido boleto; havendo pago as parcelas de n.o 14, 15 e 16 e depositando em juízo o valor referente à parcela de no 13 (R$ 5.902,00 – ID. 167703835).

Intimado, o banco apelante não concordou com os valores depositados (ID. 167703844).

Na sequência, adveio a sentença que julgou
extinto
o
processo
sem resolução do mérito (ID 167703845).

Inconformado com a sentença, o banco autor interpôs
Recurso de Apelação
, que foi
provido
pelo Tribunal de Justiça, reconhecendo que a purgação da mora somente ocorre com o pagamento da integralidade da dívida, o que não havia ocorrido nos autos.

O requerido, por sua vez, interpôs
Recurso Especial
contra o acórdão, o qual
não
foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 26/08/2025.

Com o retorno dos autos à primeira instância, o réu apresentou uma petição informando a celebração de
acordo
com o banco autor, pelo qual teria quitado integralmente o débito mediante o pagamento de R$ 182.902,45 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), juntando aos autos boleto bancário e comprovante de pagamento datados de 19/09/2025. Apresentou também minuta de acordo supostamente assinada pela advogada do banco, Dra. Roberta Beatriz do Nascimento (ID 328627908). Vejamos:

O juízo de primeiro grau, então, proferiu sentença
homologando
o acordo e
extinguindo
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15.

Contra esta sentença homologatória o banco autor recorre.

Pois bem.

A controvérsia central reside na validade do acordo homologado pelo juízo
a quo
, considerando a alegação do banco apelante de que o boleto pago pelo apelado foi fraudulento e que não recebeu o valor correspondente.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso específico do "golpe do boleto", o STJ tem entendido que a responsabilidade recai sobre a instituição financeira quando os fraudadores possuem acesso a dados sigilosos do consumidor, caracterizando falha na segurança do sistema bancário.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FALSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

2. Rever as conclusões quanto à ilegitimidade passiva e responsabilidade civil da instituição financeira demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza.

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei.

5. Recurso especial não conhecido.”

(REsp n. 2.225.867/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

No caso em análise, verifica-se que o apelado adotou diversas cautelas antes de efetuar o pagamento:

1) Acessou o site oficial da empresa Paschoalotto, parceira do banco apelante para cobrança de dívidas;

2) Foi direcionado para uma conversa via WhatsApp a partir do próprio site da Paschoalotto;

3) Durante a negociação, a outra parte demonstrou conhecer dados pessoais do apelado, informações sobre o contrato e o processo judicial;

4) Ligou para a central de atendimento do banco apelante para confirmar a legitimidade da negociação;

5) Recebeu boleto com informações precisas sobre o contrato, o processo e o veículo.

Ademais, após o pagamento, o débito foi considerado quitado no sistema do banco e o gravame da alienação fiduciária foi baixado, tanto que o apelado conseguiu dar o veículo em garantia para outra instituição financeira (UNICRED).

Esses fatos evidenciam que os fraudadores tinham acesso a dados sigilosos do consumidor e do contrato, bem como ao sistema do banco, o que caracteriza falha na segurança do sistema bancário e configura fortuito interno, pelo qual responde objetivamente a instituição financeira.

Outrossim, há de se destacar, que não se configura culpa exclusiva do consumidor, pois este adotou cautelas razoáveis antes de efetuar o pagamento, incluindo contato com a central de atendimento do banco. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor exige que a culpa seja unicamente do consumidor, o que não ocorre no caso em análise, em que há evidente falha na segurança do sistema bancário.

Portanto, a sentença homologatória do acordo, embora baseada em documento possivelmente fraudulento, atendeu à aparência de legitimidade da transação, considerando inclusive a baixa do gravame e a quitação do débito no sistema do banco.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Não havendo condenação em honorários advocatícios, deixo de majorá-los.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026